Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0735614-10.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: GRIFE DOS PERFUMES LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.